Tribunal: TJSP
Processo: 1000250-42.2023.8.26.0638
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Reexame necessário - Ação ordinária – Servidora da Municipalidade de Monte Castelo – Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade – Sentença de parcial procedência da ação – Admissibilidade - Previsão do adicional no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Monte Castelo - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos

Ementa:
Reexame necessário - Ação ordinária – Servidora da Municipalidade de Monte Castelo – Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade – Sentença de parcial procedência da ação – Admissibilidade - Previsão do adicional no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Monte Castelo - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.